Tribunal: TJDFT
Processo: 0721686-60.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. RÉU REVEL. CONFISSÃO FICTA. MAJORAÇÃO DA VERBA. APLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A obrigação de sustento dos filhos é encargo suportado por ambos os genitores, de tal modo que o alimentante tem o dever de prover os meios necessários para a educação e os cuidados dos filhos na medida da sua possibilidade financeira.
2. No caso em que o requerido é revel, presume-se verdadeira a situação fática descrita na inicial.
3. Considerando-se as variáveis de necessidade e possibilidade, deve ser majorada a obrigação alimentar, de modo a preservar o desenvolvimento da infante e, ao mesmo tempo, preservar a situação financeira do alimentante.
4. Recurso conhecido e provido.